Tribunal: STF
Processo: HC 272023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Goncalves da Silva Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.037.619/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 27).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 157, § 3°, II do Código Penal.
Em sede de apelação criminal, a pena foi reduzida para 20 (vinte) anos de reclusão, mantidas as demais cominações legais.
A condenação transitou em julgado em 2015.
Proposta revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou a ação improcedente.
Impetrado habeas corpus perante o STJ, foi constatada a interposição de recurso próprio em concomitância com o referido writ, sendo a ordem não conhecida por subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade (e-doc. 27).
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da ação penal, decorrente da ausência de intimação e citação do paciente em todas as fases processuais anteriores à sentença.
Alega, ainda, a não violação do princípio da unirrecorribilidade pela natureza autônoma do habeas corpus.
Requer, ao final:

“a) o recebimento e o processamento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar, nos termos acima demonstrados, para suspender os efeitos da condenação e da execução penal em curso e expedir, em favor do paciente, o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), até o julgamento final deste writ;  
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade absoluta da ação penal nº 0001900-30.2015.8.05.0211 (originária 0000804-87.2009.805.0211), desde a ausência de citação válida, por violação dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; 564, III, “o” e “c”, e 570 do Código de Processo Penal; e da Súmula 523 desta Corte, determinando-se a renovação dos atos processuais a partir de então, com oportunidade de constituição de defesa técnica pelo paciente, asseguradas todas as garantias do devido processo legal, e o direito de responder ao processo em liberdade;
c) subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados à revelia de defesa técnica efetiva, com renovação dos atos respectivos.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO ENCERRADA NA ORIGEM. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a alegação preliminar da defesa quanto à inexistência de pendência perante o Tribunal de origem que impeça a apreciação do habeas corpus. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a revisão criminal foram julgados em sessão realizada entre os dias 23 e 31 de outubro de 2025. A decisão monocrática é de 21 de outubro, tendo sido publicada no dia 23. Ressalte-se, ainda, que estão pendentes de análise os recursos especial e extraordinário. 
2. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 
3. Neste caso, o Tribunal destacou que, apesar da tentativa frustrada de citação pessoal, houve apresentação de resposta à acusação em 18 de setembro de 2009, evidenciando o conhecimento inequívoco da existência de processo criminal.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, conforme dispõe o art. 570 do CPP ("A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se"), assim como no caso dos autos, em razão do ingresso do causídico no feito, oportunidade na qual requereu o acesso digital aos autos. 
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 27)
 
No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Em primeiro lugar, não prospera a alegação preliminar da defesa quanto à inexistência de pendência perante o Tribunal de origem que impeça a apreciação do habeas corpus. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a revisão criminal foram julgados em sessão realizada entre os dias 23 e 31 de outubro de 2025 (eSTJ, fls. 2556). A decisão monocrática é de 21 de outubro, tendo sido publicada no dia 23 (e-STJ, fl. 2474). Ressalte-se, ainda, que estão pendentes de análise os recursos especial e extraordinário (e-STJ, fl. 2556). 
Ainda que assim não fosse, a pretensão do agravante não comporta acolhida.
Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 
O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 
Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.
(...)
Ao examinar a alegação de nulidade, o Tribunal destacou que, apesar da tentativa frustrada de citação pessoal, houve apresentação de resposta à acusação em 18 de setembro de 2009, evidenciando o conhecimento inequívoco da existência de processo criminal. 
Nesse sentido, não há que se falar em vício sanável pela via do habeas corpus. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, conforme dispõe o art. 570 do CPP ("A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se"), assim como no caso dos autos, em razão do ingresso do causídico no feito, oportunidade na qual requereu o acesso digital aos autos.
(...)
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 
Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.” (e-doc. 27)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Sob esse aspecto, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024) 

Ainda que superado esse óbice, visualiza-se que as instâncias ordinárias concluíram pela regularidade formal da representação processual da defesa, haja vista que “apesar da tentativa frustrada de citação pessoal, houve apresentação de resposta à acusação em 18 de setembro de 2009, evidenciando o conhecimento inequívoco da existência de processo criminal.” (e-doc. 27, p. 3). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, entendo que o pedido não merece prosperar.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente